Tribunal: TJES
Processo: 0000051-31.2018.8.08.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000051-31.2018.8.08.0018

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GUSTAVO ALMOKDICE LOPES e outros

APELADO: PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA – CONSUMIDOR – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO DO VEÍCULO CONTRA UMA ÁRVORE – AUSÊNCIA DE ACIONAMENTO DOS
AIRBAG’S –

PROVA PERICIAL – PREVALÊNCIA DO VIÉS TÉCNICO – ALEGADO DEFEITO DO PRODUTO NÃO CONSTATADO – ESPÉCIE DE COLISÃO QUE NÃO DEMANDAVA O ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS – APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA.

1
)
Conquanto não esteja o juiz adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo ser firmada sua convicção a partir de outros elementos ou fatos provados nos autos, é cediço que a perícia constitui prova fundamental em ações como a presente, diante da necessidade de o juiz obter esclarecimentos que não se comportam na esfera de seus conhecimentos e se sujeitam a regras técnicas específicas e complexas de uma certa área de atuação.

2)
O laudo pericial é bastante didático e possui capítulo introdutório que esclarece sobre o funcionamento desse equipamento e exemplifica algumas situações nas quais os
airbag’s
podem não ser acionados, mesmo em se tratando de colisão frontal (
v.g.
: colisão com um poste, árvore ou outro objeto estreito, quando o veículo desliza para baixo da carroceria traseira de um caminhão ou em impactos frontais oblíquos) e outras como colisões traseiras, laterais ou capotamentos.

3)
Sendo o airbag um sistema inteligente e complexo, dotado de sensores que interpretam o impacto de acordo com a desaceleração do veículo, seu acionamento demanda uma série de fatores, não é toda e qualquer colisão, ainda que frontal, que deflagra seu funcionamento e, no caso em análise, é suficiente a fundamentação do laudo pericial no sentido de que não houve defeito no equipamento, e sim, uma espécie de colisão que não deflagra o seu acionamento.

4
)
Descabe afirmar que a expectativa do consumidor restou frustrada, diante do aventado descompasso entre a publicidade ofertada pelo fornecedor e o resultado prático em situação na qual era esperado o funcionamento do dispositivo, por ter sido descortinado pela prova técnica que o não acionamento dos
airbag’s
não decorreu de vício de fabricação, mas sim, da própria dinâmica do acidente.

5)
Diante da conclusão alcançada pelo perito de que a ausência de acionamento do sistema de segurança não decorreu de vício do produto, inexiste qualquer outro elemento de prova capaz de se contrapor à prova técnica, cujas conclusões foram enunciadas em termos nítidos e ordenados, numa sequência lógica que compõe um todo sistemático e coerente, apesar de não estar o julgador adstrito ao laudo pericial.

6)
Apelação cível conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Gustavo Almokdice Lopes
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dores do Rio Preto, que julgou improcedente o pedido na presente “
ação ordinária
” por ele ajuizada em face de
Groupe PSA no Brasil
(atual
Peugeot Citroën do Brasil Automóveis Ltda.
) e de
Triomphe Automóveis Ltda.
(atual
Itacar HY Ltda.
).

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas, razão pela qual avanço ao conteúdo meritório da demanda a partir de breve síntese dos fatos a ela subjacentes. Vejamos.

Relata o demandante que, no dia 29/10/2017, sofreu acidente de trânsito em trecho da Rodovia BR-482, sentido Dores do Rio Preto/ES a Espera Feliz/MG, quando o veículo Peugeot 207 HB, ano/modelo 2012, cor prata, colidiu frontalmente contra uma árvore, conforme se vê das fotografias colacionadas aos autos.

Ainda de acordo com sua narrativa, a colisão resultou na destruição da parte frontal de seu veículo e, mesmo com a violência do impacto, o sistema segurança
airbag
não foi acionado, assim colocando em risco a sua integridade física. Noticia ainda ter sido conduzido a hospital com fortes dores na região torácica e ficou afastado de suas atividades laborativas, razão pela qual formulou pedido de indenização por dano moral, no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Após regular processamento do feito, foi proferida sentença que, como dito, julgou improcedente o pedido.

No escopo de infirmar tal conclusão, sustenta o apelante, em síntese, que:
(i)
sofreu acidente de trânsito no dia 29/10/2017, sem que o sistema de segurança
airbag
de seu veículo tivesse sido acionado, do que resultaram danos físicos, morais e psicológicos;
(ii)
a responsabilidade civil dos fornecedores de produtos é objetiva, conforme disposto no art. 12 do Código de Defesa do Consumidor;
(iii)
o fato de o dispositivo não ter sido acionado não é suficiente para afastar a responsabilidade da montadora, por ter adquirido um veículo que deveria garantir segurança em caso de acidentes;
(iv)
a colisão se deu de forma frontal, e deveria ter sido acionado o
airbag
a fim de garantir a sua segurança, o que não ocorreu;
(v)
pode ser verificada a parcialidade do perito, ao emitir opinião pessoal, em vez de apresentar fundamentos aptos a ensejar o convencimento do magistrado; e
(vi)
os danos morais devem ser considerados não apenas pela ausência do acionamento do
airbag
, mas também pelo sofrimento físico e psicológico por ele experimentado.

Pois bem, estabelecida a celeuma quanto ao funcionamento do sistema de
airbag
instalado no veículo fabricado pela 1ª requerida e comercializado pela 2ª requerida, bem como acerca das particularidades da colisão, foi deferida prova pericial (indireta), com a nomeação de profissional da área de engenharia mecânica para elaborar laudo técnico (fl. 181), que ingressou nos autos em 04/10/2021 (fls. 230/248).

Abro um parêntese para registrar que, ao proferir sentença, a MMª. Juíza aquiesceu às conclusões alcançadas no laudo pericial, por considerar, em suma, ter sido bem detalhado e não haver outro elemento que afaste a conclusão do perito e, salvo melhor juízo, é a orientação que deve prevalecer, em que pese a veemente irresignação do apelante ao cogitar, inclusive, da parcialidade do profissional nomeado pelo Juízo.

Afinal, descabe afastar as conclusões obtidas mediante prova técnica, cujo laudo foi elaborado por profissional da confiança do Juízo e produzido sob o crivo do contraditório, daí porque deve sobrepujar eventuais outras provas constantes dos autos, notadamente porque, em demandas dessa natureza, prevalece viés técnico.

Com efeito, conquanto não esteja o magistrado adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo ser firmada sua convicção a partir de outros elementos ou fatos provados nos autos, é cediço que a perícia constitui prova fundamental em ações como a presente, diante da necessidade de o juiz obter esclarecimentos que não se comportam na esfera de seus conhecimentos e se sujeitam a regras técnicas específicas e complexas de uma certa área de atuação.

Não se está afirmando, advirto, que a prova pericial deve ser alçada a patamar acima das demais em ações dessa natureza, mas sim que, diante da necessidade de conhecimentos técnicos ou científicos, devem predominar as conclusões alcançadas pelo perito se a força de convencimento das informações, por ele reunidas, for capaz de convencer o juiz da impossibilidade de desprezá-las e decidir em sentido contrário.

Além do mais, inexiste óbice na adoção, exclusivamente, das conclusões advindas da prova técnica, desde que a decisão seja devidamente fundamentada, tal qual já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“(...) II - Como consectário, não há qualquer vedação legal à utilização de único laudo pericial pelo Magistrado como razão de decidir, com dispensa das demais provas produzidas nos autos, desde que a decisão seja devidamente fundamentada (...)”

(STJ, Terceira Turma, REsp 1107265/SP, rel. Min. Massami Uyeda, julgado em 04/03/2010, DJe 26/03/2010)

“(...) 3. Da mesma forma que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo, inclusive, formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos, inexiste empecilho para que ele o adote integralmente como razões de decidir, dispensando as outras provas produzidas, inclusive os laudos apresentados pelos assistentes técnicos das partes, desde que dê a devida fundamentação (...)”

(STJ, Primeira Turma, REsp 908.239/MT, relª. Minª. Denise Arruda, julgado em 21/08/2007, DJ 20/09/2007, p. 254)

Como se sabe, o Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, por meio de sua Resolução nº 311, de 03/04/2009
1
, estabeleceu como obrigatório “
O
equipamento suplementar de segurança passiva - AIR BAG, instalados na posição frontal para o condutor e o passageiro do assento dianteiro, para os veículos novos produzidos, saídos de fábrica e os veículos originários de novos projetos, das categorias M1e N1, nacionais e importados
” (art. 1º) e, no seu art. 3º, inciso II, fixou cronograma para sua implantação a começar pelo ano de 2010, de modo que, a partir de 1º/01/2014, o sistema de
airbag

estivesse presente em 100% dos “Automóveis e veículos deles derivados em produção, nacionais ou importados”.

Diante disso, vieram a tona debates referentes a aspectos polêmicos que envolvem este dispositivo de segurança, notadamente acerca das situações e momentos em que o
airbag
realmente deva atuar e das condições específicas de seu acionamento, a partir de fatores como a velocidade e o ângulo do impacto, espécie de obstáculo etc., sendo certo, todavia, que o fato de o veículo ser equipado com
airbag
não significa que seus ocupantes estão imunes a lesões na hipótese de ocorrer colisão frontal e que não é em todo e qualquer impacto, com outro veículo ou obstáculo, que o equipamento deverá ser acionado.

O laudo pericial é bastante didático e possui um capítulo introdutório que esclarece sobre o funcionamento desse equipamento e exemplifica algumas situações nas quais os
airbag’s
podem não ser acionados, mesmo em se tratando de colisão frontal (
v.g.
: colisão com um poste, árvore ou outro objeto estreito, quando o veículo desliza para baixo da carroceria traseira de um caminhão ou em impactos frontais oblíquos) e outras como colisões traseiras, laterais ou capotamentos.

Na espécie, por se tratar de prova pericial indireta, a dinâmica do acidente foi determinada a partir do boletim de acidente de trânsito lavrado à época do acidente (fls. 22/31), sem que exista controvérsia acerca da ocorrência de colisão frontal entre o veículo Peugeot 207 conduzido pelo autor e uma árvore, conforme descrito no laudo pericial:

“(...) Analisando os flagrantes juntados aos autos peta parte autora (BO – fls. 29 a 31) nota-se que na tipologia da colisão inerente ao presente caso
n
ão
houve uma colisão frontal violenta
, tendo a estrutura frontal longitudinal do veículo restado satisfatoriamente preservada, não caracterizando uma ‘desaceleração longitudinal média’ típica e significativa para o acionamento do ‘airbag frontal’” (fl. 240 – destaques constantes do texto original).

A fim de demonstrar a comparar uma colisão frontal considerada violenta e a sofrida pelo veículo do autor, o perito inseriu ilustração em seu laudo, com a explicação de que “
As expressivas defor
mações
(enco
l
hi
m
ento) anteriores por esforço longitudinal pode
(sic)
ser visual
m
ente constatadas neste exe
m
plo. Observa-se també
m
o desloca
m
ento longitudinal do teto (ondula
çã
o da chapa) e o significa
ti
vo desalinha
m
ento do per
fil
da porta c
om
a carroceria.
Nada de semelhante se observa no Peugeot, objeto da lide, conforme mostrado abaixo
” (destaques constantes do texto original – fl. 241).

Em relação ao impacto do veículo, assim discorreu o ilustre perito a respeito do funcionamento do
airbag
:

“O Peugeot, objeto da lide, com a sua região anterior sem deformações estruturais longitudinais aparentes, conforme se espera de uma ‘colisão frontal violenta’,
demonstrando que não houve a desaceleração longitudinal compatível ao requerido pelo sistema airbag frontal
. Não há recuo do eixo anterior, pela inexistência de forças longitudinais violentas,
não demonstrando deformações aparentes das estruturais longitudinais posta na região frontal do monobloco
. As portas denotam perfis perfeitamente alinhados e não há enrugamento do teto. Comparativamente, as imagens acima esclarecem as deformações ocorridas em ensaios de colisão frontal”.

(fl. 243 – os destaques não constam do texto original)

Das diversas conclusões de ordem técnica que foram elencadas pelo perito, destaco as que considero mais relevantes para o deslinde da controvérsia por este Órgão Colegiado (fls. 247/248):

Denota-se claramente que houve ruptura do para-choque dianteiro, grade frontal, radiador, farol, para-lama esquerdo, dano de pequena monta no capô e protetor da caixa de roda dianteira esquerda. A maioria destes componentes propositadamente projetados para absorver grande quantidade de energia em situação de impacto frontal, assim transmitindo o mínimo possível para os ocupantes do veículo, por óbvia questão de segurança;

Pelo que se pode observar nas fotos, cedidas pela Seguradora Generali Brasil Seguros, os danos impostos neste Peugeot foram puramente caracterizados como ‘estéticos’;

Podemos observar a total preservação do habitáculo do Peugeot, sendo que o volante de direção (especialmente projetado para se deformar) se mostra integro, comprovando-se que não sofreu impacto do condutor;

A região anterior, sem deformações estruturais longitudinais aparentes, conforme se espera de uma ‘colisão frontal violenta' demonstra que não houve a desaceleração longitudinal compatível ao requerido pelo sistema airbag frontal;

Não há recuo do eixo anterior, pela inexistência de forças longitudinais violentas, não demonstrando deformações aparentes das estruturas longitudinais posta na região frontal do monobloco;

As portas denotam perfis perfeitamente alinhados e não há enrugamento do teto.

Ao conferir resposta ao objeto da perícia, qual seja, “
determinar quais as causas de não haver deflagração do Airbag, instalado em veículo Automóvel – Peugeot 207...
”, concluiu o perito que “
o sistema airbag predisposto no ve
í
culo, objeto da lide, não foi acionado na colisão, devido a dinâ
m
ica envolvida no acidente em pauta, não ter satisfeito os requisitos estabelecidos em projeto, quanto a desacelera
çã
o imposta sobre o ve
í
culo no momento da colisão, segundo as suas caracter
í
sticas construtivas e funcionais, n
ã
o indicando a ocorr
ê
ncia de qualquer v
í
c
i
o ou defeito de fabr
i
caç
ã
o
” (fl. 248 – destaquei).

Dessa forma, sendo o
airbag
um sistema inteligente e complexo, dotado de sensores que interpretam o impacto de acordo com a desaceleração do veículo, seu acionamento demanda uma série de fatores,
não é toda e qualquer colisão
, ainda que frontal, que deflagra seu funcionamento e, no caso em análise, considero ser suficiente a fundamentação do laudo pericial no sentido de que não houve defeito no equipamento, e sim, uma espécie de colisão que não deflagra o seu acionamento, tal qual defendido pelas requeridas.

Logo, descabe afirmar que a expectativa do consumidor restou frustrada, diante do aventado descompasso entre a publicidade ofertada pelo fornecedor e o resultado prático em situação na qual era esperado o funcionamento do dispositivo, por ter sido descortinado pela prova técnica que o não acionamento dos
airbag’s
não decorreu de vício de fabricação, mas sim, da própria dinâmica do acidente.

Em suma, inexiste motivo para afastar as conclusões alcançadas na prova técnica que, repito, é fundamental em ações como a presente, diante da necessidade de o juiz obter esclarecimentos que não se comportam na esfera de seus conhecimentos, não se descortinando vestígios de que seja “parcial” ou tenha “trabalhado como advogado do réu” conforme alegado pelo apelante (Id 11483583, p. 7).

Para que seja hígida a prova pericial, não é necessário que o perito seja categórico em todas as afirmações contidas no laudo, bastando que esteja tecnicamente fundamentado pelo profissional, a partir dos conhecimentos técnicos ou científicos de sua área de atuação, razão pela qual não é possível extrair hesitação ou titubeio por parte do engenheiro mecânico encarregado dos trabalhos periciais; ao contrário, o laudo técnico se encontra muito bem fundamentado e dirimiu todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, não devendo ser desconsideradas as suas conclusões, tal qual pretendido pelo apelante, por serem contrárias ao que esperava.

Ao pesquisar sobre a matéria, verifico não serem tão raras as demandas indenizatórias fundadas em suposta falha no funcionamento do sistema de
airbag
, por ocasião de acidente automobilístico e, na maioria dos precedentes por mim consultados, a pretensão autoral restou afastada por ter sido demonstrado, mediante prova técnica, que o não acionamento do dispositivo de segurança decorreu da própria dinâmica da colisão, conforme os arestos a seguir:

“APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. LESÕES CORPORAIS LEVES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEFEITO DO PRODUTO. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DE ACIONAMENTO DE AIRBAG.

Sentença de improcedência da pretensão deduzida. Insurgência recursal do autor. Dinâmica do acidente, à luz das provas produzidas nos autos, a evidenciar que as lesões não guardam nexo de causalidade com a apontada falha no acionamento do sistema de segurança do veículo. Sistema de segurança de airbag que, segundo o manual do veículo, somente é acionado por colisão violenta e frontal. Narrativa do autor e fotografias do veículo a demonstrar que a colisão foi lateral e as lesões decorreram do capotamento do veículo. Prova pericial prejudicada sem culpa da ré. Sentença mantida. Recurso desprovido.”

(TJSP, 26ª Câmara de Direito Privado, Apelação Cível nº 1000478-36.2015.8.26.0302, rel. Des. Airton Pinheiro de Castro, julgado em 28/05/2021, data de registro: 28/05/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE COM VEÍCULO. NÃO ACIONAMENTO DO AIRBAG. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. DEFEITO NÃO EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE ILÍCITO.

- O acionamento do sistema de ‘airbags’ por ocasião do acidente exige uma série de fatores, especialmente o ângulo correto da batida para gerar seu acionamento.
- Inexistindo provas nos autos da ocorrência dos fatores para o acionamento do sistema de segurança dos airbags ou de falha no funcionamento do produto, não há que se falar em ato ilícito.”

(TJMG, 17ª Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 1.0000.20.462719-4/0001, relª. Desª. Aparecida Grossi, julgado em 01/10/2020, DJe 02/10/2020)

“DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEFEITO NO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE AIRBAG. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. COLISÃO FRONTAL. LESÕES FÍSICAS NO CONDUTOR. DEFEITO DE FABRICAÇÃO. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. LAUDO PERICIAL. INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO APTA A DEFLAGRAR O ACIONAMENTO DO ACESSÓRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FABRICANTE E FORNECEDORA NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. (...) 2. No caso em exame, a perícia concluiu que os airbags não foram acionados porque a colisão, além de ter pequena intensidade, se deu fora da angulação de acionamento do sistema de segurança.

3. Por não haver violação ao dever genérico de não lesar, afastada está a obrigação de indenizar prescrita no artigo 927 do Código Civil.

4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.”

(TJDFT, 3ª Turma Cível, Apelação Cível, Processo nº 00102443920168070007, relª. Desª. Fátima Rafael, julgado em 25/09/2019, DJe 30/09/2019)

“RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COLISÃO DE VEÍCULO. FALTA DE
ACIONAMENTO
DO SISTEMA DE
AIRBAG
. FALHA NO PRODUTO AFASTADA. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO.

- Caso em que o autor sofreu
acidente
de trânsito, colidindo o seu veículo, não sendo
acionado
o sistema de air bag. Alegação de defeito no produto. Responsabilidade objetiva da montadora - art. 12 do CDC. - Prova pericial que afastou a ocorrência de defeito no produto. Colisão que não reuniu as características necessárias para deflagração do dispositivo de bolsa de ar. Referência de haver dissipação da energia e ausência de impacto na região dos sensores do mecanismo de segurança quando do
acidente
. Vício afastado. - Responsabilidade civil não configurada. Sentença de improcedência mantida. Negaram provimento à apelação. Unânime.”

(TJRS, Décima Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 70081187288, rel. Des. Jorge Alberto Schreiner Pestana, julgado em 27/06/2019, DJe 10/07/2019)

Dessa forma, diante da conclusão alcançada pelo perito de que a ausência de acionamento do sistema de segurança não decorreu de vício do produto,
inexiste qualquer outro elemento de prova capaz de se contrapor
à prova técnica
, cujas conclusões foram enunciadas em termos nítidos e ordenados, numa sequência lógica que compõe um todo sistemático e coerente, apesar de não estar o julgador adstrito ao laudo pericial.

Para finalizar, embora muito lamente pelas lesões sofridas pelo apelante no acidente sofrido, as quais, felizmente, aparentam não terem sido graves, não vejo como responsabilizar o fabricante e o revendedor do veículo em virtude da falta de acionamento dos airbag, pelas razões até aqui expendidas.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
majoro em 2% os honorários advocatícios sucumbenciais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, § 11), com a ressalva de que deve permanecer suspensa a exigibilidade dos ônus sucumbenciais, por se tratar a parte sucumbente beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível e
lhe
nego
provimento
.

É como voto
.

________________________________

1
vigente à época do evento danoso e posteriormente revogada pela Resolução CONTRAN nº 964/2022.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.